Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE ENTRE CÔNJUGES APÓS A CITAÇÃO DO CÔNJUGE EXECUTADO. AUTOMÓVEL E DÍVIDA ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO.
1. Ainda que pendente a manifestação do Juízo de origem quanto à eventual configuração de fraude à execução, a mudança da titularidade do bem após a citação do executado, indica a fraude à execução.
2. No caso, o automóvel responde pela dívida pois ambos foram adquiridos pelo executado na constância do casamento. Mantida a restrição de circulação e de transferência do veículo.
3. Negou-se provimento ao apelo.